Tribunal: TJDFT
Processo: 0706075-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0706075-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CLAUDINEI PEREIRA DE LIMA IMPETRANTE: FELIPE OLIVEIRA DE LIMA, KAREN LETIELLE MUNIZ DE ALMEIDA AUTORIDADE: JUÍZO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por FELIPE OLIVEIRA DE LIMA e KAREN LETIELLE MUNIZ DE ALMEIDA em favor de CLAUDINEI PEREIRA DE LIMA (paciente) em face de decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia (Id 186797477 dos autos de origem), no processo n.o 0735296-61.2023, que manteve a prisão preventiva do paciente. Em suas razões (Id 55917394), os impetrantes narram que o paciente foi preso em flagrante, em 14/11/2023, pela prática, em tese, de agressão e ameaça com emprego de arma de fogo contra a sua companheira. Acrescentam que, em sede de Audiência de Custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, com fundamento na preservação da ordem pública. Afirmam que, em 17/01/2024, a companheira do paciente solicitou a revogação das medidas protetivas, o que foi deferido pelo Juízo, embora mantida a prisão cautelar. Defendem que a prisão preventiva estaria sendo utilizada como antecipação de eventual pena, o que seria inadmissível. Argumentam que o paciente “vem sofrendo psicologicamente por saber que deu causa à situação e super arrependido, disposto a mudar de vez suas práticas de final de semana.” Destacam ser o paciente trabalhador e que não há nos autos elementos idôneos que atestem que a liberdade do paciente causará alguma insegurança à sociedade. Pontuam, ainda, excesso de prazo para a prisão, pois o paciente se encontra encarcerado há 96 dias, com audiência designada apenas para 14/05/2024. Requerem a concessão da liminar para que seja revogada a prisão preventiva do paciente. Alternativamente, pleiteiam a substituição da segregação corporal por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. No mérito, pedem a confirmação da liminar. É o relatório. Constata-se que o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos descritos no art. 129, §13, art. 140, caput, todos do Código Penal c/c art. 5o, I e II, da Lei 11.340/2006, e art. 12, caput, da Lei n.o 10.826/2003 (Id 178189882 dos autos de origem). Em Audiência de Custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, sob os seguintes fundamentos (Id 55917398): “(...) No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ante a gravidade em concreto dos fatos. Trata-se de ameaça de morte contundente e lesão corporal em que o autuado desferiu uma coronhada na cabeça da vítima, o que se confirma pelo laudo acostado pelo IML. Há notícia ainda, de que a arma foi utilizada para proferir ameaça contra a ex-companheira e a filha comum, de 1 ano. Registro que o combate à violência doméstica foi pensado pelo legislador dentro de um microssistema diferenciado, dissociado do sistema do Código de Processo Penal. Não à toa que foi tratada a necessidade de prisão preventiva em diploma apartado e específico. Por isso, reitero que o fator preponderante na violência doméstica é o fator risco, independentemente da pena abstratamente cominada, independentemente de reincidência e de prévia aplicação de medidas protetivas de urgência. Desse modo, a vítima está em verdadeiro pânico com as condutas do autuado, estando em sério risco de ter a sua integridade física violada de forma mais grave, conforme informações do questionário preenchido. Tais circunstâncias indicam que outras medidas cautelares não são suficientes para impor o distanciamento entre autora e vítima. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de CLAUDINEI PEREIRA DE LIMA, nascido em 31/05/1983, filho de Jonas Pereira de Lima e Marlene Batista de Lima, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. (...).” (grifos nossos). O paciente foi denunciado como incurso no art. 147 e no art. 129, §13, ambos do CP, no contexto do art. 5o, III, da Lei no 11.340/06, e no art. 12 da Lei 10.826/03 (Id 179219578 dos autos de origem). A denúncia foi recebida em 23/11/2023. Em 27/11/2023, o pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido. Confira-se (Id 179585389 dos autos de origem): “(...) Em análise atenta dos autos verifica-se que o réu foi preso pela prática, em tese, dos crimes previstos nos arts. 147 e 129, §13, ambos do CP, no contexto do art. 5o, inciso III, da Lei no 11.340/06, e do art. 12 da Lei 10.826/03. A prisão preventiva foi decretada pelo magistrado do Núcleo de Audiência de Custódia (vide ID. 179219575) para se assegurar a ordem pública, e a integridade física e psicológica da vítima. Como mencionado pelo juiz do NAC trata-se de ameaça de morte contundente e lesão corporal em que o acusado teria desferido uma coronhada na cabeça da vítima. Há notícia, ainda, de que a arma foi utilizada para proferir ameaça contra a ex-companheira e a filha comum, de 1 ano de idade. Como cediço, não cabe a este magistrado revisar decisões do NAC sem ocorrência de fato novo juridicamente relevante. Também não é demasiado destacar que residência fixa, trabalho e bons antecedentes não impedem a decretação da prisão preventiva. Este, aliás, é o entendimento do e. TJDFT. Confira-se: [...] 3. É firme a jurisprudência no sentido de que primariedade e residência fixa não constituem axiomas em favor da liberdade, desde que presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313 do CPP. [...]” Apelação provida (Acórdão n.1354633, 071876137202180070000, Relator: JESUÍNO RISSATO, 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 08/07/2021, publicado no DJE: 20/07/2021. Sem pág. cadastrada). Sem grifos e negritos no original. Noutro giro, incabível, neste momento processual, qualquer avanço sobre o mérito, como pretendido pela nobre defesa. De qualquer modo, como bem destacado na manifestação do MPDFT de ID n°179581160, permanecem inalterados os fundamentos lançados na decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva, os quais ratifico integralmente e, por consequência, indefiro o pedido de revogação da custódia cautelar, sem prejuízo de nova avaliação após a instrução do feito. Intime-se. (...).” Em decisão de Id 182328646 dos autos de origem, houve nova reavaliação da prisão, a qual foi mantida: “(...) Noutro giro, o acusado foi preso pela prática, em tese, dos delitos previstos no previstos nos artigos art. 147 e do art. 129, §13, ambos do CP, no contexto do art. 5o, inciso III, da Lei no 11.340/06, e do art. 12 da Lei 10.826/03. A prisão preventiva foi decretada sobretudo para se assegurar a integridade física e psicológica da vítima, sobretudo em razão da gravidade concreta do delito, pois há indícios de que o réu tenha desferido uma coronhada na cabeça da vítima. Há notícia ainda, de que a arma teria sido utilizada para proferir ameaça contra a ex-companheira e a filha comum, de 1 ano. Examinados os autos, verifico que não houve alteração fática ou jurídica do cenário que justificou a custódia cautelar, razão pela qual ratifico a decisão que decretou a prisão preventiva e determino a reavaliação de ofício da prisão, no prazo de 90 (noventa) dias, a contar desta data. (...).” Em decisão proferida na data de 18/01/2024, foram revogadas as medidas protetivas, mas mantida a segregação cautelar do paciente (Id 184034126 dos autos de origem): “(...) Compulsando o caderno, verifico que a prisão em flagrante do acusado foi convertida em preventiva, na forma da ata da audiência de custódia de ID. 178315737. No mesmo ato processual, foram deferidas medidas protetivas de urgência. O decisum da decretação da prisão preventiva construiu a seguinte fundamentação: "O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ante a gravidade em concreto dos fatos. Trata-se de ameaça de morte contundente e lesão corporal em que o autuado desferiu uma coronhada na cabeça da vítima, o que se confirma pelo laudo acostado pelo IML. Há notícia ainda, de que a arma foi utilizada para proferir ameaça contra a ex-companheira e a filha comum, de 1 ano. Registro que o combate à violência doméstica foi pensado pelo legislador dentro de um microssistema diferenciado, dissociado do sistema do Código de Processo Penal. Não à toa que foi tratada a necessidade de prisão preventiva em diploma apartado e específico. Por isso, reitero que o fator preponderante na violência doméstica é o fator risco, independentemente da pena abstratamente cominada, independentemente de reincidência e de prévia aplicação de medidas protetivas de urgência. Desse modo, a vítima está em verdadeiro pânico com as condutas do autuada, estando em sério risco de ter a sua integridade física violada de forma mais grave, conforme informações do questionário preenchido. Tais circunstâncias indicam que outras medidas cautelares não são suficientes para impor o distanciamento entre autora e vítima". A vítima relatou, em seu termo de declaração na fase de inquérito policial, que o acusado é usuário de drogas e álcool, o que intensifica os fatores de risco. Conforme descrito acima, foi utilizada arma de fogo em desfavor da vítima e da criança. Dessa forma, em que pese a vítima tenha solicitada a revogação das medidas protetivas, a prisão do acusado deve ser mantida, com intuito de resguardar a integridade física da ofendida. É evidente, no caso em apreço, que a soltura do acusado, neste momento processual, pode ocasionar risco à vida da ofendida. Ademais, embora a vítima tenha afirmado que não tem receio na soltura do réu, cabe ao Sistema de Justiça verificar que, muitas vezes, as vítimas de violência doméstica se encontram inseridas em ciclo de violência e medidas privativas de liberdade devem ser mantidas, para evitar a ocorrência de feminicídio, crime com índices em alta no Distrito Federal. Por conseguinte, REVOGO as medidas protetivas, diante do interesse da vítima (ID. 183923072). Por outro lado, MANTENHO a prisão preventiva do réu. Ciência ao MP e a Defesa. Intime-se a vítima do teor desta decisão. Designe-se audiência de instrução, COM URGÊNCIA, eis que no polo passivo figura réu preso. Cumpram-se as determinações da decisão de saneamento. (...).” (grifos nossos.) Em 26/01/2024, manteve-se a prisão do paciente: “(...) Como já mencionado em decisão pretérita a vítima relatou, em seu termo de declaração na fase de inquérito policial, que o acusado é usuário de drogas e álcool, o que intensifica os fatores de risco. Conforme descrito acima, teria sido utilizada pelo réu arma de fogo em desfavor da vítima e da criança. Assim, em que pese a vítima tenha solicitada a revogação das medidas protetivas, a custódia cautelar do réu se mostra como única medida apta a resguardar minimamente a integridade física e psicológica da ofendida. Ademais, como cediço, não cabe a este magistrado revisar decisões sem a ocorrência de fato novo juridicamente relevante. Também não é demasiado destacar que residência fixa, trabalho e bons antecedentes não impedem a decretação da prisão preventiva. Este, aliás, é o entendimento do e. TJDFT. Confira-se: [...] 3. É firme a jurisprudência no sentido de que primariedade e residência fixa não constituem axiomas em favor da liberdade, desde que presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313 do CPP. [...]” Apelação provida (Acórdão n.1354633, 071876137202180070000, Relator: JESUÍNO RISSATO, 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 08/07/2021, publicado no DJE: 20/07/2021. Sem pág. cadastrada). Sem grifos e negritos no original. Noutro giro, incabível, neste momento processual, qualquer avanço sobre o mérito, como pretendido pela nobre defesa. Desta forma permanecem inalterados os fundamentos lançados na decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva, os quais ratifico integralmente e, por consequência, indefiro o pedido de revogação da custódia cautelar, sem prejuízo de nova avaliação após a instrução do feito. Intime-se. (...) Mais uma vez reavaliada a prisão, em 16/02/2024, esta restou mantida: “Os autos vieram conclusos para reanálise da prisão do réu nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal (ID. 186793665). O acusado foi preso pela prática, em tese, dos delitos previstos no previstos nos artigos art. 147 e do art. 129, §13, ambos do CP, no contexto do art. 5o, inciso III, da Lei no 11.340/06, e do art. 12 da Lei 10.826/03. A prisão preventiva foi decretada sobretudo para se assegurar a integridade física e psicológica da vítima, sobretudo em razão da gravidade concreta do delito, pois há indícios de que o réu tenha desferido uma coronhada na cabeça da vítima. Há notícia ainda, de que a arma teria sido utilizada para proferir ameaça contra a ex-companheira e a filha comum, de 1 ano. Frise-se, ainda, que já foi designada audiência de instrução e julgamento para data próxima (14/05/2024), oportunidade na qual a instrução criminal possivelmente será encerrada. Ante o exposto, verifico que não houve alteração fática ou jurídica do cenário que justificou a custódia cautelar, razão pela qual, nos termos do art. 316, p.u, do CPP, mantenho a custódia cautelar do réu e determino a reavaliação de ofício da prisão, no prazo de 90 (noventa) dias, a contar desta data. Intime-se. (...).” Depreende-se que a prisão preventiva foi mantida sob o fundamento da garantia da ordem pública, bem como para resguardar a integridade física e psicológica da vítima e da filha em comum do casal, de apenas 1 ano de idade na data dos supostos fatos. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, decorrente da possível prática dos delitos de lesão corporal e ameaça em contexto de violência doméstica e familiar, com emprego de arma de fogo. Assim, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente embasada na garantia da ordem pública, preenchendo os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, de forma que, ao menos a princípio, as medidas alternativas à prisão mostram-se insuficientes, conforme diretriz do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. Nessa esteira, o seguinte aresto: “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA. CONCESSÃO. MEDIDA CAUTELAR IMPOSTA. DESCUMPRIMENTO. PACIENTE REINCIDENTE. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. O descumprimento injustificado de medida cautelar diversa da prisão, imposta na decisão que concedeu a liberdade provisória ao paciente, autoriza a decretação da prisão preventiva, não só com fundamento no artigo 312, do CPP, como garantia da ordem pública, mas também com base no artigo 282, § 4o, do referido diploma legal, sobretudo na hipótese dos autos, em que o paciente apresenta manifesta reiteração delitiva, pois possui condenação transitada em julgado, além de antecedentes penais (CPP, 313, II). As condições favoráveis do paciente não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva, quando há nos autos elementos que a autorizam.” (Acórdão 1753860, 07352031020238070000, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no PJe: 15/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalte-se que as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Além disso, a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar. Nessa linha, o julgado a seguir colacionado: “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA. CONCESSÃO. MEDIDA CAUTELAR IMPOSTA. DESCUMPRIMENTO. PACIENTE REINCIDENTE. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. O descumprimento injustificado de medida cautelar diversa da prisão, imposta na decisão que concedeu a liberdade provisória ao paciente, autoriza a decretação da prisão preventiva, não só com fundamento no artigo 312, do CPP, como garantia da ordem pública, mas também com base no artigo 282, § 4o, do referido diploma legal, sobretudo na hipótese dos autos, em que o paciente apresenta manifesta reiteração delitiva, pois possui condenação transitada em julgado, além de antecedentes penais (CPP, 313, II). As condições favoráveis do paciente não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva, quando há nos autos elementos que a autorizam.” (Acórdão 1753860, 07352031020238070000, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no PJe: 15/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acrescente-se que os prazos estabelecidos no art. 404, parágrafo único, e art. 800, ambos do Código de Processo Penal, bem como a recomendação trazida na Instrução no 01, de 21/02/2011, da Corregedoria do TJDFT, não são absolutos e podem ser flexibilizados, sendo que eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser analisada de forma razoável e proporcional, podendo ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa. Nessa linha, o precedente a seguir colacionado: “HABEAS CORPUS. DELITOS DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA, AMEAÇA, INVASÃO DE DOMICÍLIO E VIAS DE FATO, TODOS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1. Os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, admitindo-se a razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo eventual demora na conclusão da instrução processual ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa, do número de réus e das peculiaridades do caso concreto. No caso dos autos, em que pese o período de prisão cautelar do paciente, a condução do feito pela magistrada de origem ocorreu de forma diligente e regular, tendo os atos processuais sido praticados a contento, sem atrasos injustificados, de modo que não se verifica, por ora, constrangimento ilegal por excesso de prazo. 2. Ordem denegada.” (Acórdão 1677473, 07063984720238070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no PJe: 30/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso.) Na hipótese, a audiência já está devidamente designada para o dia 14/05/2024. Desse modo, até o momento, não há qualquer demora na instrução processual hábil a caracterizar constrangimento ilegal. Portanto, a prisão preventiva está devidamente fundamentada e deve ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR